Tribunal: TJBA
Processo: 8004886-76.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004886-76.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA, OHANNA ARAUJO GAMA

APELADO: HOSPITAL JOSE RAMOS NETO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA INTERNAÇÃO. GLOSA POSTERIOR INTEGRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que reconheceu a ilicitude da glosa integral de conta hospitalar referente à internação previamente autorizada, condenando-a ao pagamento dos valores devidos, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais formulado pelo hospital credenciado. Sustenta a Apelante, em preliminar, cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, e, no mérito, a legalidade da recusa de pagamento.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da glosa posterior, por alegada divergência técnica sobre o tratamento, após prévia autorização de internação concedida pela operadora. Discute-se, ainda, a necessidade de produção de prova pericial técnica para elucidação do mérito.

III. Razões de decidir: A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada. O julgamento antecipado da lide é válido quando os fatos relevantes estão documentalmente comprovados e a matéria é eminentemente de direito.
A autorização prévia para a internação gera legítima expectativa de pagamento ao hospital credenciado. A posterior negativa de custeio viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
O poder de auditoria da operadora não autoriza revisão unilateral de mérito clínico após autorização e realização do tratamento.
A pretensão indenizatória por dano moral foi corretamente afastada, diante da ausência de violação à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Conclusão:Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:"1. A autorização prévia conferida por operadora de plano de saúde para internação hospitalar gera legítima expectativa de custeio e não pode ser revogada de forma unilateral após a realização do procedimento, sob pena de violação à boa-fé objetiva.2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia é jurídica e os fatos relevantes estão documentalmente comprovados. 3. A negativa de custeio fundada em discordância técnica após a autorização caracteriza descumprimento contratual, mas não enseja indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica, na ausência de abalo à honra objetiva."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004886-76.2022.8.05.0079
da Comarca de Eunápolis/BA, sendo Recorrente

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e Recorrido

HOSPITAL JOSÉ RAMOS NETO LTDA. - EPP
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA